Tribunal: TJMT
Processo: 1017224-08.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017224-08.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL AMORIM - CPF: 673.875.512-00 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL AMORIM
em face da sentença, de Id. n.º 160728398, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência n. 1017224-08.2020.8.11.0015., movida em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 160728399 -, a parte apelante requer a reforma da sentença, haja vista que fora aplicada a taxa maior do que a contratada.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 160728402, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação ordinária debatendo de Cédula de Crédito Bancário, referente à concessão de crédito no valor total de R$ 16.155,39 (dezesseis mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações no importe de R$ 580,92 (quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), para fins de aquisição de um veículo (Id. 160728360), por meio da qual a recorrente requer que seja declarada a ilegalidade dos juros remuneratórios, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro e seguro aplicados no contrato.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou

improcedentes os pedidos iniciais e, inconformada, a apelante requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média `` Grifei''.

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se pela leitura do contrato firmado entre as partes que a taxa de juros remuneratórios foi de 2.46% ao mês e 33,85% ao ano (Id. 160728360) e a a taxa média do mercado à época era de 1,74% ao mês, conforme consulta extraída no Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-09-01).

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato não se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, não há que se falar em abusividade que permita acolher a pretensão exordial visando a redução dos juros remuneratórios.

Da Tarifa de Avaliação do Bem

Quanto à
tarifa de avaliação de bens
, é legal essa cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução nº 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO – VÁLIDAS
- TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO – REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.
(...)” (Ap 138348/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (grifo nosso)

Da Tarifa de Registro do Contrato

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 22.04.2021 entre o apelante e a instituição financeira recorrente, tratando-se de relação de consumo.

Além disso, o autor não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Do Seguro Proteção Financeira.

Em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista, com razão o recorrente.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (Id. n.º 160728360), é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, resta evidente a venda casada de seguro prestamista, o que vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]”
(TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

No entanto, diferente do que argumenta em suas razões

e em consonância com o entendimento adotado por este Sodalício, a restituição deve dar-se na forma simples e não em dobro.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente

para determinar a restituição, de forma simples, do valor cobrado no Contrato de n.º 0105853710 a título de seguro prestamista.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023